Tribunal: TJMT
Processo: 1007864-80.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007864-80.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CATIA SILVA DE LARA - CPF: 016.619.171-00 (APELANTE), LEONEL DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 928.013.741-72 (APELANTE), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (APELADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007864-80.2023.8.11.0003

APELANTES: LEONEL DE SOUZA OLIVEIRA e CATIA SILVA DE LARA

APELADO: N C IMOVEIS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA
ASTREINTE
– IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA SUA IMPOSIÇÃO –
OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS REQUERIDOS –
VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – MANUTENÇÃO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO
– CONDENAÇÃO NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA

-

REQUERIDOS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 98, § 3º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A
astreinte
constitui o meio de coerção ao cumprimento de decisão judicial. Assim, não se mostra abusiva a imposição de multa cominatória como forma de obrigar os requeridos a proceder a transferência da titularidade do imóvel adquirido da autora, sendo que somente será executada diante do descumprimento da obrigação.

2. Deve ser mantida a multa cominatória se o valor arbitrado não se mostra exorbitante, tampouco em dissonância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

4. Há de ser mantido o valor indenizatório por dano moral se atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Não se verifica não desacerto da sentença em relação à condenação dos requeridos (beneficiários da justiça gratuita) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, se determinada a suspensão da exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LEONEL DE SOUZA OLIVEIRA e CATIA SILVA DE LARA

na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material e Moral
ajuizada por
N C IMOVEIS LTDA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Determinar que os requeridos efetuem a transferência/regularização do imóvel objeto da matrícula nº 91.546 do CRI para os seus nomes, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação pessoal, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b)

Condenar os demandados ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, acrescida de correção monetária e de juros de mora desde a citação;

c)

Condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, observando-se a suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos.

Sustentam que em relação à multa cominatória, não foi considerada a situação de hipossuficiência dos apelantes, devendo ser revogada.

Alegam que o valor das
astreintes
é desproporcional e agrava a situação de vulnerabilidade dos requeridos, devendo ser reduzida, bem como ampliado o prazo para cumprimento da obrigação imposta.

Afirmam que não há elementos suficientes que justifiquem a condenação em dano moral, bem como pleiteiam, de forma subsidiária, a redução da verba indenizatória.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 247955664).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, vendeu aos requeridos/apelantes o imóvel caracterizado pelo Lote nº 06 da Quadra, nº 45, localizado no bairro VILA MINEIRA, registrado à matrícula nº 91.546 do RGI da Comarca de Rondonópolis, em 26/10/2012.

Segundo a demandante, a quitação do imóvel ocorreu em 17/11/2020, entretanto, os demandados se recusam em proceder a necessária transferência da propriedade junto ao Cartório de Registro de Imóveis e junto ao Município, com o qual se encontra inadimplente para com os Impostos e taxas municipais incidentes.

Sob a alegação de que até a presente data os requeridos não procederam a transferência de titularidade do imóvel e que em razão disso a autora vem sofrendo execuções fiscais com o bloqueio de numerários no importe de R$ 5.249,90 (cinco mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Os apelantes alegam que é necessária a revisão da sentença em relação à multa imposta, à condenação em indenização por danos morais, bem como à condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ao argumento de que não foi considerada a situação de hipossuficiência dos demandados.

No tocante à multa, é cediço que a
astreinte
constitui o meio de coerção ao cumprimento de decisão judicial, e pode ser modificada a qualquer tempo, por critério e arbítrio do magistrado, sempre que constatar insuficiência ou abuso.

No caso, a multa cominatória foi aplicada como forma de garantir que a obrigação de proceder a transferência da titularidade do imóvel vendido aos requeridos fosse cumprida, inexistindo, assim, abuso na sua imposição, que somente será executada diante do descumprimento da obrigação.

Neste particular, insta salientar que o fato de os apelantes serem hipossuficiente financeiramente não os desobrigam do dever de regularizar a situação do imóvel adquirido, sobretudo porque sua desídia está implicando em prejuízo ao antigo proprietário, em razão da cobrança de encargos e tributos incidentes sobre o bem, que ainda se encontra em seu nome, não se justificando, portanto, o pedido de exclusão da
astreinte
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO PARA FORNECIMENTO DO MATERIAL CIRÚRGICO – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR TEMPESTIVAMENTE – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA – INVIABILIDADE - MINORAÇÃO DA ASTREINTE – NÃO CABIMENTO - QUANTIA RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Correta a decisão que aplica multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser mantido o valor fixado quando não mostrar-se excessivo.
E a informação prestada pelo agravante de que a determinação foi atendida não é suficiente para que a astreinte seja afastada
.” (TJMT – AI nº 1000373-07.2018.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E EXCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE – ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015 – PODER DISCRICIONÁRIO CONFERIDO AO MAGISTRADO QUE CONDUZO PROCESSO– ART.139, IV DO CPC /2015 - VALOR DA MULTA– RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de trazer efetividade à obrigação de exibição de documentos e de exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, sobretudo ao se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial
.” (TJMT – AI nº 1010725-24.2018.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Os apelantes pleiteiam, ainda, subsidiariamente, a redução do valor da multa por entendê-la excessiva.

É sabido que a finalidade da multa cominatória é induzir a parte a cumprir certa obrigação. Desta forma, há que ser razoavelmente alta para atingir o seu objetivo.

Sobre o tema leciona NERY:

“
O valor deve ser significativamente alto, justamente
porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.
” (NERY, Nelson Jr. & Rosa Maria de Andrade.
in
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. 9ª ed. São Paulo: Ed.
RT­
– Revista dos Tribunais, 2006, p. 1184).

Por outro lado, não se pode olvidar que a multa deve guardar proporcionalidade e razoabilidade para não ensejar o enriquecimento sem causa, cabendo ao julgador, nas hipóteses em que não forem observados tais parâmetros, reduzi-la.

No caso em tela, a multa diária arbitrada em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco em dissonância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo ao se levar em consideração o valor do imóvel objeto da ação (R$ 49.390,00).

Destarte, se não se mostra excessiva, mas sim adequada ao atendimento da finalidade pretendida, deve ser mantido o valor da
astreinte
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação declaratória de inexistência de débito – cabimento de tutela antecipada – DÚVIDA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DA MEDIDA – VALOR da MULTA COMINATÓRIA proporcional - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mostrando-se controversa a regularidade da contratação de crédito, imperiosa a suspensão dos descontos de prestações em folha de pagamento.
Demonstrada a proporcionalidade do valor fixado a título de multa cominatória, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado
. Desnecessária a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão
.” (TJMT – AI nº 1014068-62.2017.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 300, DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE - PLEITO DE EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PATAMAR ESTIPULADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, para a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante regra inserta no artigo 300 do atual Código de Processo Civil. A função da multa, no caso de descumprimento da determinação judicial é dar efetividade às decisões, bem como desestimular a parte contrária a desobedecer a ordem imposta. Revela-se adequado o valor da multa fixada, uma vez que atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade do ato, não havendo espaço para se falar em minoração do valor
.” (TJMT – AI 97673/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016)

Ademais, não se pode olvidar que a multa somente irá incidir se houver o descumprimento da obrigação pela parte recorrente.

Desta feita, não merece reparos a sentença monocrática também quanto a este ponto.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

No caso, a apelada juntou aos autos documento que demonstra que seu nome se encontrava inscrito em dívida ativa em razão de débitos decorrentes de IPTU desde 2015 (ID 251661235), demonstrando assim que já houve protestos e negativações em nome da autora e comprovando, consequentemente, a ofensa à honra objetiva ensejadora do dano moral indenizável.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

In casu
, verifica-se que andou bem o douto magistrado ao fixar o valor indenizatório no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, sobretudo ao se levar em consideração as circunstâncias do caso concreto, como condições econômicas das partes e o fato de a autora tratar-se de pessoa jurídica.

Por fim, não se verifica desacerto da sentença em relação à condenação dos apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios por serem beneficiários da justiça gratuita, uma vez que foi determinada a suspensão da exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025